Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717603-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: JORGE KAY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo locatário, MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança, autos no 0711464-39.2022.8.07.0001, com trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, movida pelo locador JORGE KAY, a qual deferiu liminarmente a desocupação do imóvel pelo agravante/locatário (ID 123670940 dos autos de origem). A decisão impugnada foi assim lançada: “Recebo a emenda apresentada. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança em que a autora postula pelo deferimento do pedido liminar para determinar que a requerida desocupe o imóvel, observando o que estabelece o artigo 59 da Lei no 8254/91. Esclarece que o réu se encontra inadimplente com suas obrigações locatícias, no que pertine aos aluguéis desde janeiro de 2017, além da existência de dívidas condominiais, de IPTU, dentre outros. Destaca que o contrato é desprovido de qualquer garantia. Diante do quadro apresentado verifico que o caso em análise se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 59, inciso IX da Lei no 8245/91. Verifico que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel, que no caso em apreço corresponde ao valor de R$ 4.200,00 (R$ 1.400,00 – mensais). Contudo, a autora requer a substituição da caução em dinheiro, pelos encargos locatícios não pagos (planilha ID n. 123443617), eis que de valor superior a caução determinada pelo § 1o, do artigo 59, da Lei no 8.245/91. Sobre o assunto há o seguinte precedente deste egrégio TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido.” (Acórdão n.890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 93) Diante do exposto, tratando-se o débito locatício de título executivo extrajudicial, DEFIRO o pedido e recebo como caução a dívida locatícia indicada na planilha mencionada. Portanto, DEFIRO o pedido liminar e determino a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado cumprido, sob pena de desocupação compulsória. Cientifique o requerido que poderá evitar a rescisão contratual e elidir a liminar de desocupação se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independente de cálculos efetuar o depósito da totalidade dos valores devidos, observando o que estabelece o § 3o do artigo 59 da Lei no 8245/91. Arbitro a verba honorária em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). CITE-SE o requerido para contestar, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial. DOU FORÇA DE MANDADO A PRESENTE DECISÃO. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. BRASÍLIA-DF. Registrada nesta data. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA, Juíza de Direito.” O agravante/locatário requer a reforma da decisão liminar a quo, aos argumentos que não foi efetuada a caução equivalente a três meses de aluguel pelo agravado/locador como condição para a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do §1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, e que a desocupação compulsória prejudicará o exercício do seu labor. A liminar recursal vindicada pelo agravante foi indeferida, diante da não comprovação da probabilidade do direito pretendido, bem como de sua plausibilidade. O agravante requer, no mérito, “o TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, com reforma da decisão agravada.” Preparo recolhido (ID 35839445). Sem contrarrazões, por transcurso em branco do prazo legal (ID 37085435). Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que houve a efetiva desocupação voluntária do imóvel objeto da lide na data de 11/07/2022 (ID 131217313 – pág. 1 nos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como relatado, em consulta aos autos da ação principal que deu origem ao presente agravo de instrumento, extrai-se a informação sobre a efetiva desocupação voluntária do imóvel pelo agravante/locatário (ID 131217313 – pág. 1 nos autos de origem), senão vejamos: “(...) Foi dado prazo de 5 (cinco) dias para o Autor esclarecer se o imóvel foi efetivamente desocupado. Dessa forma, esclarece o Autor, que o imóvel foi devidamente desocupado na data de 11/07/2022.” Pois bem. Com a efetiva desocupação voluntária do imóvel pelo agravante/locatário, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado fato, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e art. 932, III do CPC, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022